Tribunal: TJPA
Processo: 0023207-52.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023207-52.2009.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL RODRIGUES MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0023207-52.2009.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
DANIEL RODRIGUES MORAES

RELATORA:
Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade na execução fiscal promovida contra Daniel Rodrigues Moraes, no valor de R$ 121.741,29. A sentença declarou a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de citação pessoal, reconhecendo a prescrição intercorrente, com base na Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 4º e 5º; CTN, arts. 174 e 156, V; Súmula 314 do STJ, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após tentativas frustradas de citação pessoal do executado; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital somente é admitida quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, conforme o art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80 e Súmula 83 do STJ. No caso, houve tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, legitimando a posterior citação por edital.

4.

A existência de endereço no sistema do DETRAN, não utilizado à época, não invalida a citação editalícia, pois não há prova de que estivesse disponível ou atualizado quando das tentativas frustradas de citação.

5.

A prescrição intercorrente requer, segundo o REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), a suspensão formal do feito por um ano e subsequente inércia do exequente por cinco anos, com marcos temporais claramente fixados, o que não se verifica no presente caso.

6.

A Fazenda Pública, ao longo do processo, realizou diversas diligências — tentativas de citação, pedidos de bloqueio de ativos e pesquisas em sistemas como BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD —, o que afasta a caracterização de inércia.

7.

Nos termos da Súmula 106 do STJ, a demora na citação decorrente de entraves do Judiciário não pode ser imputada ao ente público para fins de prescrição.

8.

A sentença recorrida carece de fundamentação adequada ao não indicar os marcos temporalmente definidos para a contagem do prazo prescricional, violando o art. 489, §1º, I e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal por via postal e oficial de justiça, não se exigindo a busca exaustiva de endereços em bancos de dados públicos não obrigatórios.

2.

A prescrição intercorrente somente se configura após suspensão formal do feito por um ano, seguida de inércia da parte exequente por cinco anos, com fixação expressa dos marcos temporais.

3.

A atuação diligente da Fazenda Pública afasta a prescrição intercorrente, ainda que a execução não tenha obtido êxito imediato.

4.

A ausência de fixação precisa dos marcos da prescrição intercorrente invalida a sentença que extingue o feito com base nessa causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 8º, IV, e art. 40, §§ 4º e 5º; CTN, arts. 174 e 156, V; CPC, arts. 487, II, e 489, §1º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566); STJ, Súmulas 83, 106 e 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da execução fiscal movida contra DANIEL RODRIGUES MORAES, sob o valor de R$ 121.741,29.

A sentença recorrida (ID 16454370), proferida em 04/12/2022, acolheu exceção de pré-executividade arguida pelo executado, reconhecendo a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios disponíveis para a citação pessoal do devedor. Destacou-se que havia endereço atualizado do executado constante dos registros do DETRAN (Av. São Pedro, 1157, Bairro Olaria, São João de Pirabas), que não foi utilizado para tentativa de citação.

Assim, entendeu-se que a citação editalícia foi indevidamente deferida. Consequentemente, declarou-se a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.830/80 e nos artigos 174 e 156, V, do CTN, bem como na Súmula 314 do STJ, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16454390), o Estado do Pará alega, em síntese:
(i) Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fixação clara dos marcos inicial e final da contagem da prescrição intercorrente, contrariando entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS.
(ii) No mérito, sustenta que a citação por edital foi precedida de tentativas válidas via carta e oficial de justiça, restando demonstrado o esgotamento dos meios possíveis;
(iii) Argumenta que a decisão ignorou requerimentos de medidas constritivas como BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD, bem como diligências para localização de bens;
(iv) Defende que os atrasos no andamento processual decorreram do sistema judiciário, não podendo ser imputados à Fazenda, conforme Súmula 106 do STJ;
(v) Ao final, requer a reforma da sentença com o afastamento da prescrição reconhecida e o prosseguimento da execução fiscal.

O apelado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado à ID 16454393.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se nos autos (ID 19058673), sustentando a desnecessidade de intervenção ministerial, ante a inexistência de interesse público primário ou indisponível. Fundamentou-se no art. 178 do CPC/2015, na Recomendação nº 34/2016 do CNMP e na Súmula 189 do STJ, segundo a qual não se exige a intervenção do Parquet em execuções fiscais, em razão da representação da Fazenda Pública por órgão próprio e do duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida está centrada na validade da citação por edital realizada no bojo da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará e na consequente declaração de prescrição intercorrente que levou à extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A sentença de origem julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação editalícia por considerar que o ente exequente não teria esgotado os meios necessários para localizar o devedor. Fundamentou sua conclusão na existência de endereço diverso constante em cadastro público (DETRAN), o qual, segundo a magistrada a quo, não foi utilizado pelo Estado antes da publicação do edital de citação.

Todavia, a análise minuciosa dos autos revela cenário diverso daquele traçado na sentença. Consta que a execução fiscal foi distribuída em 20/02/2009, visando à cobrança de débito no valor de R$ 121.741,29. Após frustrada a tentativa de citação via postal no endereço constante nos registros fiscais, o exequente solicitou a diligência por oficial de justiça, a qual igualmente não logrou êxito na localização do executado. Somente após essas duas formas regulares de citação se mostrarem ineficazes é que se pleiteou e se realizou a citação por edital, conforme determina o art. 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80 (LEF).

É certo que, embora posteriormente tenha sido identificado endereço adicional no sistema do DETRAN, não há prova de que tal dado estivesse disponível ou atualizado ao tempo das tentativas frustradas de citação. Tampouco se pode presumir que o Estado teria a obrigação, naquele momento, de diligenciar oficiosamente junto a múltiplos órgãos públicos para localizar endereço diverso, sobretudo diante da inexistência de norma legal que lhe imponha tal conduta específica. Ao revés, a jurisprudência consolidada admite a validade da citação por edital quando demonstrada a ineficácia das tentativas regulares de citação pessoal – o que se verifica no presente feito.

Neste ponto, convém lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento, por meio da Súmula 83, de que é imprescindível esgotar os meios ordinários de localização antes da citação por edital, o que se efetivou, no caso concreto, com tentativas via correios e oficial de justiça, seguidas do deferimento da citação ficta. Logo, não há como se acolher a alegação de nulidade da citação editalícia.

Outro fundamento invocado na sentença para extinguir o feito foi o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 40, §4º, da LEF, c/c art. 174 e art. 156, V, do CTN e a Súmula 314 do STJ.

Contudo, esse entendimento não resiste ao exame acurado do histórico processual. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a contagem do prazo de prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo por um ano e subsequente inércia da exequente por mais cinco anos.

No caso em tela, inexiste nos autos fixação clara dos marcos legais para início da contagem do prazo prescricional. Não há decisão específica que tenha determinado a suspensão formal da execução com base no art. 40 da LEF, tampouco despacho que tenha intimado o Estado para manifestar-se sobre a suspensão ou arquivamento.

Ao contrário, observa-se a atuação constante da Fazenda Pública com requerimentos sucessivos de citação (postal e por oficial de justiça), além de medidas constritivas como BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD, deferidas e processadas ao longo do trâmite. Tais providências demonstram diligência da parte exequente, inviabilizando a caracterização de inércia apta a atrair a prescrição intercorrente.

Importante salientar que, conforme o enunciado da Súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”. Esse entendimento aplica-se perfeitamente ao caso, uma vez que os entraves na citação e penhora decorreram de fatores alheios à vontade da exequente e da complexidade natural das diligências de localização e constrição.

Por fim, cabe refutar a ausência de fundamentação concreta, na sentença, quanto à fixação do termo inicial e final para a prescrição intercorrente, descumprindo, inclusive, o item 4.5 do REsp 1.340.553/RS, que exige a identificação expressa dos marcos temporais. A decisão singular, neste ponto, carece da precisão técnica exigida para reconhecimento da prescrição, constituindo nulidade material por ausência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, §1º, I e IV).

Portanto, não se evidencia, no caso concreto, nenhuma conduta omissiva por parte do ente estatal que justifique a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente. Ao contrário, o Estado do Pará demonstrou diligência e adoção de todas as medidas disponíveis à sua atuação institucional.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80; 174 e 156, V, do CTN; art. 40 da LEF; art. 487, II, do CPC; Súmulas 106 e 314 do STJ; bem como REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTP, para reformar integralmente a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/06/2025